Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711453-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO EMBARGADO: CLAUDIA DE MELO CARDOSO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Fernando Augusto de Melo Cardoso contra acórdão da 3a Turma Cível. Nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo se manifestar, no prazo de 5 (dias) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2025 13:25:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador